Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MÉDICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO – GTIT. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE TÍTULOS DE MESMA NATUREZA. ERRO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em ação de conhecimento ajuizada por servidor público ocupante de cargo de médico da rede pública distrital, em que se busca afastar a obrigação de restituir os valores recebidos indevidamente no quinquênio anterior, sob alegação de decadência administrativa e de impossibilidade de devolução dos valores pagos a maior em razão de suposto erro de interpretação da legislação de regência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se incide a decadência do direito da Administração de revisar o pagamento da GTIT e se a irregularidade na cumulação de títulos de mesma natureza configura erro administrativo operacional subsumido ao Tema 1.009/STJ, com consequente possibilidade de restituição dos valores indevidamente percebidos, ou erro de interpretação normativa, hipótese em que se afastaria a repetibilidade das quantias recebidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da GTIT no percentual de 30% decorreu da utilização de quatro cursos de aprimoramento profissional de mesma natureza, todos enquadráveis na alínea “d” do art. 7o, inc. VII, da L. 3.323/2004, em desacordo com o regime jurídico que admite apenas a consideração de um único título por natureza, de modo que a soma dos percentuais configura cumulação indevida de títulos homogêneos.
4. A interpretação sistemática do art. 7o, inc. VII, §2o, da Lei 3.323/2004 com as Portarias 194/2004, 94/2017 e 141/2017 evidencia que a possibilidade de cumulação de títulos não autoriza o somatório de percentuais relativos a títulos de mesma natureza, impondo-se a observância de apenas um percentual por espécie de certificação para fins de cálculo da GTIT.
5. A constatação, em auditoria, de que o cálculo da GTIT considerou indevidamente a repetição de títulos de idêntica natureza revela erro de processamento do benefício, de natureza operacional, e não mudança de entendimento jurídico, razão pela qual não se aplica o Tema 531/STJ, mas sim o Tema 1.009/STJ, atinente a pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo não interpretativo.
6. O Tema 1.009/STJ, fixado em julgamento de recursos repetitivos, estabelece que os pagamentos indevidos a servidores públicos decorrentes de erro administrativo operacional ou de cálculo estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que demonstrada, no caso concreto, a boa-fé objetiva, notadamente pela comprovação de que não era possível ao servidor constatar a indevida percepção da vantagem, tese aplicável às ações propostas a partir de 19.05.2021.
7. Em situação em que a GTIT atinge o teto de 30% mediante a apresentação de múltiplos cursos de aprimoramento de idêntica natureza, não se mostra crível a impossibilidade de percepção da irregularidade, sobretudo diante do dever de lealdade e de conhecimento das normas de regência pelo servidor, de modo que a ausência de prova de boa-fé objetiva afasta a pretensão de dispensa de restituição dos valore recebidos indevidamente.
8. A distinção entre a cessação dos pagamentos futuros e a recomposição dos valores pretéritos é essencial: o dever da Administração de fazer cessar o pagamento de gratificação em desconformidade com a legislação constitui imposição permanente de observância da legalidade, não submetida à decadência, enquanto a exigência de devolução dos valores já pagos se sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 178, § 2o, da LC 840/2011, c/c o art. 54 da L. 9.784/1999.
9. Ao limitar a restituição ao quinquênio anterior à apuração da irregularidade, a Administração observa o marco temporal legal aplicável, não havendo falar em decadência quanto à recomposição dos valores, tampouco quanto à cessação prospectiva da vantagem, cuja irregularidade se renova a cada pagamento mensal em desacordo com a disciplina da GTIT.
10. A natureza alimentar da gratificação e a invocação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança não autorizam a manutenção de vantagem concedida e paga em descompasso com a lei, nem afastam o dever de restituição quando ausente prova de boa-fé objetiva e evidenciado o risco de enriquecimento sem causa, impondo-se, em tais hipóteses, a prevalência dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
11. A jurisprudência do TJDFT, em consonância com o Tema 1.009/STJ, reconhece a legitimidade da restituição de valores recebidos a maior a título de GTIT em decorrência de cumulação indevida de títulos de mesma natureza, assentando que incumbe ao servidor comprovar a boa-fé objetiva e a impossibilidade de identificar a irregularidade no pagamento para afastar o dever de ressarcimento ao erário.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 3.323/2004, art. 7o, inc. VII, al. a, b, c, d, §2o. Portaria 194/2004, art. 2o, §1o. Portaria 94/2017, art. 4o, § 1o, §2o. Portaria 141/2017, art. 4o, §1o, §2o. CF/1988, art. 37, caput. LC 840/2011, art. 178, §2o. Lei 9.784/1999, art. 54.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApC 0702243-10.2024.8.07.0018, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 03.07.2025.